Tribunal: TJMT
Processo: 1050135-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050135-92.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[G. S. F. D. S. - CPF: 053.673.481-06 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA - CPF: 022.923.401-19 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA - CPF: 022.923.401-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1050135-92.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
G. S. F. D. S.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM “
SÍNDROME DISPLASIA DO TEGMENTO PONTINHO –
PONTINE TEGMENTAL CAP DYSPLASIA – PTCD
” –
NEGATIVA DE COBERTURA (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR CONSULTAS DE MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS – NÃO INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS HABILITADOS CAPAZES DE SUBSTITUIR OS MÉDICOS QUE ACOMPANHAM O AUTOR SEM PREJUÍZO DA SUA SAÚDE -

RARIDADE DA ENFERMIDADE – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 20322418) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 20239519, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
G. S. F. D. S.
para: “
para condenar a requerida a (i) continuar fornecendo o tratamento médico e de enfermagem por meio de home care, a (ii) custear as consultas com os médicos Osvaldo Laércio (otorrino) e Fernando Arita (neurologista), (iii) a fornecer fisioterapia motora com princípios da metodologia Bobath, cinco vezes por semana (ou outra periodicidade determinada pelo assistente medico) e (iv) intervenção comportamental embasada na Análise Aplicada do Comportamento (ABA), 10 horas por semana (ou outra periodicidade determinada pelo assistente medico), ao que torno parcialmente definitiva a tutela de urgência concedida de modo antecipado nos autos (id. 41624103).

Em função da sucumbência de ambas as partes (CPC, art. 86, condeno-os, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, ao reembolso das despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), suspensa a exigibilidade quanto ao autor em função da gratuidade da justiça deferida anteriormente
.”

Em síntese, sustenta que o acórdão é omisso por não apreciar todos os fundamentos e documentos apresentados pela embargante, principalmente em relação a desnecessidade de
Home Care
em período integral.

Alega que não foi analisado o fundamento do recurso quanto a mera liberalidade dos serviços
Home Care
por parte de plano de saúde, com relação à desnecessidade de técnico de enfermagem 24 horas, bem como no tocante a tabela de avaliação ABEMID

e NEAD.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado
requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento. (ID 204964689).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão é omisso por não apreciar todos os fundamentos e documentos apresentados pela embargante, principalmente em relação a desnecessidade de
Home Care
em período integral.

E ainda, que não foi analisado o fundamento do recurso quanto a mera liberalidade dos serviços
Home Care
por parte de plano de saúde, com relação à desnecessidade de técnico de enfermagem 24 horas, bem como no tocante à tabela de avaliação ABEMID

e NEAD.

Portanto, fica evidente que pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso. Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o autor (menor com 13 anos de idade), beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida/apelante, foi diagnosticado com
Síndrome de displasia do tegumento pontinho
;
atraso do desenvolvimento psicomotor; atraso cognitivo; ausência de acuidade auditiva; déficit do controle cervical da postura e do tronco; hipotonia e incoordenacao motora; convulsões com crises de difícil controle
,
síndrome de klinefelter
;
déficit visual-espacial
, precisando, à época do ajuizamento da presente demanda, da realização de exames periódicos em razão da complexidade do seu caso.

E
m razão da negativa da requerida em fornecer o tratamento indicado pelo médico, por não estar previsto no rol da ANS, foi ajuizada a presente ação, na qual foi concedida liminar
"
para o fim de determinar que a requerida AUTORIZE e CUSTEIE em favor da parte autora, no prazo de 12 (doze) horas, os seguintes exames: Realização de potencial evocado visual e auditivo; Ressonância magnética de encéfalo, com tractografia, sob sedação/anestesia; Novo eletroencefalograma, e as consultas com o Dr. Osvaldo Laércio, otorrino, e com o Dr. Fernando Arita, neurologista, com posterior encaminhamento para equipe de oftalmologia que o acompanha em Porto Alegre, bem como, DISPONIBILIZE os medicamentos e materiais indicados para seu tratamento, quais sejam: Aripiprazol 10 mg duas vezes ao dia; Losec mups uma vez ao dia; Depakote sprinkle 250 mg três vezes ao dia; Amitriptilina 10 mg quando crises de vômitos cíclicos; Colírio oftalmológico várias vezes ao dia, aumentando a frequência quando necessidade., enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, e por fim, AUTORIZE a continuidade do tratamento HOME CARE – 24 horas, nos moldes indicados pelo médico, com a devida manutenção de todos os suplementos e insumos já fornecidos, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial
."

A referida decisão liminar foi parcialmente reformada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1023335-53.2020.8.11.0000, de minha relatoria, interposto pela operadora do plano de saúde, para “
afastar a obrigação de autorização/custeio do exame Ressonância magnética de encéfalo, com tractografia, sob sedação/anestesia; bem como excluir a determinação de autorização/custeio das consultas com o Dr. Osvaldo Laércio (otorrino), e com o Dr. Fernando Arita (neurologista) com posterior encaminhamento para equipe de oftalmologia que o acompanha em Porto Alegre–RS, bem como o fornecimento de materiais de higiene e de alimentos especiais
.”

Pois bem.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
.

Inicialmente, quanto à impugnação ao valor da causa, não prospera a pretensão recursal.

Sobre o valor da causa, dispõe o CPC/15:

“
Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

Consoante se observa acima, a causa deve possuir um valor ainda que não seja possível, de imediato aferi-lo. E ainda, no caso em que houver mais de um pedido, o valor da causa deve corresponder à soma de todos eles, inclusive, a quantia pretendida a título de dano moral.

No caso, existem pedidos certos e determinados, e pedidos que não se pode precisar o valor, como por exemplo, a disponibilização de
home care
, sendo que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 78.000,00, corresponde ao pedido de indenização por danos morais (R$ 60.000,00) e o pretendido a título de danos materiais (R$ 18.000,00).

Assim, embora não tenha havido condenação em danos morais e parte dos pedidos não possuam conteúdo econômico imediato, impondo a fixação por estimativa, o valor da causa atribuído pela parte autora afigura-se razoável, sobretudo ao se levar em consideração as obrigações requeridas, como o
Home Care
.

Destarte, há de ser mantido o valor atribuído à causa.

DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

A despeito do argumento da apelante no sentido de que deve prevalecer a Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

DO FORNECIMENTO DO
HOME CARE
.

Apesar dos argumentos da apelante, ficou comprovado nos autos que a parte autora apresenta o seguinte diagnóstico, conforme relatório médico constante no ID 185351347:

[...]

O diagnóstico, aliás, é confirmado pela perícia realizada nos autos, consoante laudo constante no ID 185351728
, pág. 69
: “
Periciado é portador de doença extremamente rara, displasia do tegmento pontino, malformação do tronco cerebral com pouquíssimos casos descritos em literatura e que cursa, no caso do periciado, com deficiência auditiva, déficit cognitivo, distúrbios da deglutição, paralisia facial, movimento anormal dos olhos e hipotonia e que cursava com crises convulsivas e vômitos cíclicos, estando estes dois últimos problemas controlados por tratamento medicamentoso e sem descrições de ocorrência atual
.”

Também resta devidamente comprovado, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, que o autor necessita de acompanhamento de
Home Care
, devido não apenas ao uso contínuo de medicamentos endovenoso, mas para o suporte do paciente, que possui grave e rara patologia neurológica com comprometimento de áreas ligadas à função respiratória, cardiovascular, gastrointestinal e digestiva, conforme se verifica do parecer médico:

[...]

Ressalte-se que a necessidade de
home care
foi confirmada pelo perito, o qual, inclusive, respondeu que inexiste possível previsão de alta (ID 185351728 - Pág. 72).

Nesse contexto, convém salientar que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.

Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a qualidade de vida da paciente.

No caso, o parecer médico é expresso quanto à necessidade de acompanhamento
home care
do autor devido à gravidade e à raridade da patologia do autor.

Deveras,
não procede a argumentação da parte recorrente de que o atendimento pretendido seria uma liberalidade e que não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não havendo exclusão expressa do tratamento de
home care
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.

2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 20/06/2017, DJe 26/06/2017) (g.n.).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.

5. 6. [...].

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – UNIMED –
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUMULA 469 DO STJ – DIREITO DO PÁCIENTE – COBERTURA. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.

1 – Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova documental é satisfatória para solução do mérito da demanda. Estando a determinação judicial embasada em LAUDO MÉDICO, afirmando este de forma circunstanciada a necessidade do tratamento HOME CARE, desnecessário se apresenta a colheita de prova oral, não havendo cerceamento de defesa.

2 – O Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social é aplicado em contrato de plano de saúde. Precedente do STJ, Súmula 469.

3.
O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3 - Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC.
[...]
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0031974-37.2009.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - AGRAVO RETIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INEXISTÊNCIA DE

PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO -
ASSISTÊNCIA

HOME CARE – NEGATIVA DE CONTINUIDADE NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ -
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO RECUSADO - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O serviço ‘home care’ constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

‘Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de

plano

de saúde conter cláusulas limitativas

dos

direitos

do

consumidor

(desde

que escritas com destaque,

permitindo

imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º

do

artigo

54

do

Código

Consumerista),

revela-se

abusivo o preceito

excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente

domiciliar’

(AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

Se os honorários advocatícios já foram arbitrados em valor mínimo, a alegação de desproporcionalidade é infundada, não cabendo minoração.
”
(TJ/MT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0007609-11.2012.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (g.n.).

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença para que a apelante forneça o tratamento
home care
em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, até porque, o contrato prevê internação hospitalar, sendo o tratamento domiciliar mera extensão do hospital.

ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS.

Por fim, alega a apelante que
o contrato prevê de forma expressa a cobertura assistencial apenas em relação ao atendimento realizado por profissionais credenciados.

Ocorre que, conforme destacado na sentença, foi reconhecido pelo perito (ID 185351728, pag. 72) que as especialidades dos médicos Osvaldo Laércio (otorrino) e

Fernando Arita (neurologista) não podem ser substituídas em razão de o autor ser diagnosticado com enfermidade extremamente rara com poucos profissionais com experiência em seu tratamento.

Consoante se denota do laudo pericial, o perito confirma, inclusive, que a síndrome displasia do tegmento pontinho (
pontine tegmental cap dysplasia – PTCD
) possui apenas 50 casos descritos em literatura com registros de atendimento médico.

Assim, não se desincumbiu o apelante de indicar profissional credenciado habilitado capaz de substituir os profissionais que acompanham o apelado sem prejuízo da saúde deste, razão pela qual, há de ser mantida também a sentença quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais a serem pagos pela parte requerida em 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-
” (ID
191426164
)

Conforme se verifica, o acórdão expõe com clareza todos os fundamentos que levaram a manutenção da sentença, sobretudo devido a gravidade e raridade da patologia do menor.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024